Tribunal: TJDFT
Processo: 0735405-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. LIMITAÇÃO DESCONTOS EM 30%. EMPRÉSTIMOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS ART. 300 CPC. NÃO VERIFICADO. LEI 7.239/23. INCIDÊNCIA. NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA 1085 STJ. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE.
1. Para que haja o deferimento do pedido de tutela de urgência é necessário que estejam preenchidos, em conjunto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. Considerando que os contratos foram firmados antes da vigência da Lei 7.239 de 19 de abril de 2023, faz-se necessária uma maior dilação probatória para ponderar a incidência da nova legislação sobre o ato jurídico perfeito e o direito adquirido, nos termos do art. 2°, § 2° c/c art. 6°, §§1° e 2° da LINDB.
3. A legislação que restringe o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem na conta corrente, os quais não estão limitados ao patamar de 30% dos rendimentos do mutuário.
4. A ilegalidade dos descontos em conta corrente deve ser objeto de análise minuciosa, com o crivo do contraditório, a fim de verificar se há autorização expressa de desconto, abuso de direito, ou alguma ilegalidade que autorize a interferência do judiciário nos pactos firmados livremente entre as partes.
5. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese definida em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (tema 1085), acerca da possibilidade de descontos das parcelas contratadas na conta bancária dos mutuários, em se tratando de contratos com previsão expressa de desconto
6. Diante da ausência de plausibilidade na alegação de ilícito perpetrado pelo banco agravado ao descontar da conta corrente da parte autora quantias superiores a 30% de seus rendimentos e considerando que a questão comporta maiores discussões e precisa ser mais bem analisada, inclusive, sob o crivo do contraditório e a consequente dilação probatória na origem, incabível a concessão da tutela de urgência vindicada pela parte autora.
7. Recursos conhecidos. Agravo de instrumento da autora não provido. Agravo de instrumento do réu provido.